Tribunal: TJSP
Processo: 9000352-55.2003.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Execução Fiscal – ICMS – Sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal – Admissibilidade – Após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, impõe-se o reconhecimento da prescrição – Situação dos autos – Precedentes – Desprovimento do recurso "ex-officio".